Tribunal: CARF
Processo: 10805.000810/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000810/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.932 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
LUIZ ALBERTO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Restou comprovado nos autos decisão judicial para respaldar o pagamento dos
valores indicados nas declarações a título de pensão alimentícia, na forma
como dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250/95, bem como, conforme
ditames do artigo 78 do Decreto 3.000/1999.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
As despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem
respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. O contribuinte não declarou dependentes
e não consta a obrigação de pagamento da despesa médica na sentença judicial
ou acordo homologado.
ADICIONAL DE TRANSPORTE (AUXÍLIO CONDUÇÃO). OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Os valores recebidos a título de adicional de transporte não configuram
omissão de rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva, motivo
porque deve ser afastada a omissão.
O auxílio condução consubstancia mera compensação pelo desgaste do
patrimônio dos servidores, que utilizam-se de veículos próprios para o
exercício da sua atividade profissional, inexistindo acréscimo patrimonial, mas
uma recomposição ao estado anterior sem o incremento líquido necessário à
qualificação de renda (RE no 1.096.288 - RS, submetido ao regime do art. 543-
C do CPC).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia e afastar a
omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000810/2008-10
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000810/2008-10

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 21a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SP1) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 16-42.565 (fls.77/83):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
MEIOS DE INTIMAÇÃO.
A intimação fiscal deve ser feita na forma da legislação, que não prevê o uso do
telefone.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão alimentícia
decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial e de seu efetivo
pagamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se a serviços prestados ao próprio
contribuinte ou dependente devidamente incluído em sua Declaração de Ajuste Anual.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
PELO
TITULAR
DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual. Verificada
a omissão de rendimento compete à fiscalização efetuar o lançamento, como prevê o
art.142 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto de Renda da
Pessoa Física (fls.07/12), referente ao Ano-calendário 2004, lavrado em 28/01/2008, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 40.456,03 sendo:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000810/2008-10

a) R$ 18.957,84 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 14.218,38 de Multa de Ofício, passível de redução;
c) R$ 7.279,81 de Juros de Mora, calculados até 31/01/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08/10) temos
que o contribuinte cometeu as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 6.852,81,
glosadas por falta de comprovação;
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$
70.145,19, glosada por falta de comprovação;
3. Omissão de Rendimentos Recebidos do Governo do Estado de São Paulo
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 13.950,07, resultado da
diferença entre o valor declarado pelo contribuinte, R$ 152.403,96, e o
valor informado à Receita Federal pela fonte pagadora, R$ 166.354,03.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
14/02/2008 (fl. 66) e, tempestivamente, em 12/03/2008, apresentou sua impugnação de fls.
02/05, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SP1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-42.565, em 19/12/2012 a 21a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SP1, via Correio, em
05/03/2013 (fl. 85) e, inconformado com a decisão prolatada, em 05/04/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 89/95, instruído com os documentos nas fls.
96 a 120, onde, em síntese:
1. Com relação às Despesas Médicas, assevera que:
a. Elas foram feitas com o seu filho e sua Mãe, que dependem de sua
ajuda para sobreviver;
b. Não
houve
sonegação,
pois
apresentou
documentos
que
comprovam tais despesas;
c. Agiu de boa-fé, sem nenhuma intenção de lesar o erário com
omissão de rendimentos ou frauda indicando despesas inexistentes;
2. Com relação às Despesas com Pensão Alimentícia, afirma que anexou aos
autos cópia da decisão judicial, onde está determinado o desconto da
pensão alimentícia dos filhos, bem como, os comprovantes de descontos
em folhas de pagamento a fim de comprovar os requisitos que autorizam a
dedução;
3. Com relação à Omissão de Rendimentos, alega que o valor glosado trata
de verba recebida de natureza indenizatória a titulo de adicional de
transporte. Para comprovar sua alegação anexa aos autos recibos de
pagamento emitidos pela fonte pagadora, onde constam os “Adicionais de
Transporte” correspondentes ao valor total de R$ 13.950,07, e “Certidão
de Objeto e Pé” da decisão judicial que declarou, em sede de Mandado de
Segurança, a inexigibilidade do Imposto de Renda sobre a verba
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000810/2008-10

indenizatória e a ajuda de custo paga aos Agentes Fiscais de Renda do
Estado de São Paulo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda, relativo ao ano calendário de 2004, em virtude de deduções
indevidas de despesas médicas, pensão alimentícia e omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.

Pensão alimentícia
Conforme se depreende do artigo 78 do RIR/99, então vigente à época dos fatos, o
direito à dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família está condicionado à comprovação de que foi feito em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, e que o valor foi efetivamente pago, conforme se
destaca:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
De acordo com a decisão de piso, “os documentos de fls. 27/56 comprovam o
efetivo pagamento, mas não consta dos autos a prova de que se trata de obrigação alimentar
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, impondo-se a manutenção
da glosa.”.
O Recorrente anexa aos autos cópia da decisão judicial que determinou o desconto
da pensão alimentícia aos filhos, além dos comprovantes de descontos em folha de pagamento
(documentos de fls. 97/119), restando assim comprovado os requisitos para a dedução de pensão
alimentícia, devendo ser afastada a glosa.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000810/2008-10

Dedução de despesas médicas
O Recorrente assevera que as despesas médicas foram efetivadas para seu filho e
sua genitora, pois dependem dessa contribuição para sobreviver. Afirma que não houve
sonegação, mas sim, ajuda humanitária aos seus pares, fato este que deve ser considerado acima
de qualquer argumento jurídico.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000810/2008-10

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados.
No caso em apreço, vale ressaltar que o contribuinte não declarou dependentes em
sua DIRPF. Assim, para pudesse proceder à dedução de despesas médicas, seria necessário que
referidas despesas constassem na sentença judicial ou acordo homologado, o que não ocorreu. A
Sra. Idalina Rodrigues de Souza, mãe do Recorrente, não consta como dependente em sua
Declaração de Rendimentos e, conforme ressaltado pelo próprio contribuinte, a despesa médica
foi paga por mera liberalidade em face de ajuda à sua genitora e filho.
Assim, deve ser mantida a glosa.

Omissão de rendimentos
Alega o Recorrente que o valor indicado como omissão de rendimentos trata de
verba recebida de natureza indenizatória.
O contribuinte traz aos autos os demonstrativos de pagamento em que constam o
adicional de transporte (fls. 29/55), além da “certidão de objeto e pé” relativo ao Mandado de
Segurança (processo no 583.53.1995.416353-3/000000-000), impetrado pelo Sindicato Agentes
Fiscais de Rendas Estado São Paulo - SINAFRESP, cujo objeto é suspender o desconto de
Imposto de Renda na fonte das parcelas referentes à verba indenizatória e à ajuda de custo pagas
aos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, tendo sido julgada procedente a ação
com trânsito em julgado em 13.04.2006 (fl. 115).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000810/2008-10

Com efeito, acerca do tema da natureza jurídica da verba paga a título de auxílio
de transporte, se indenizatória, ou se remuneratória, o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento, no RE no 1.096.288 - RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008, consubstanciado em várias decisões exaradas pelas Turmas de Direito
Público da Corte, que o auxílio condução consubstancia mera compensação pelo desgaste do
patrimônio dos servidores, que utilizam-se de veículos próprios para o exercício da sua atividade
profissional, inexistindo acréscimo patrimonial, mas uma recomposição ao estado anterior sem o
incremento líquido necessário à qualificação de renda. Vejamos a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AUXÍLIO CONDUÇÃO. IMPOSTO
DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE
ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO,
NO RESP 1002932/SP, JULGADO EM 25/11/09, SOB O REGIME DO ART. 543-C
DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SÚMULA 07 DO STJ.1. A incidência
do imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo patrimonial, sendo, por isso,
imperioso perscrutar a natureza jurídica da verba paga pela empresa sob o designativo
de auxílio condução, a fim de verificar se há efetivamente a criação de riqueza nova: a)
se indenizatória, que, via de regra, não retrata hipótese de incidência da exação; ou b) se
remuneratória, ensejando a tributação. Isto porque a tributação ocorre sobre signos
presuntivos de capacidade econômica, sendo a obtenção de renda e proventos de
qualquer natureza um deles.2. O auxílio condução consubstancia compensação pelo
desgaste do patrimônio dos servidores, que utilizam-se de veículos próprios para o
exercício da sua atividade profissional, inexistindo acréscimo patrimonial, mas uma
mera recomposição ao estado anterior sem o incremento líquido necessário à
qualificação de renda. (Precedentes: REsp 825.845/RS, Rel. MIN. CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 02/05/2008; REsp 825.907/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 12/05/2008; REsp
639.635/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/06/2007, DJe 30/09/2008;REsp 731883 / RS , 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ 03/04/2006; REsp 852572 / RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ
15/09/2006; REsp 840634 / RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 01/09/2006;
REsp 851677 / RS, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ25/09/2006)
Dessa forma, conforme comprovado pelo Recorrente, os valores foram recebidos
a título de adicional de transporte, que tem a natureza de mera compensação pelo desgaste do
patrimônio dos servidores, que utilizam-se de veículos próprios para o exercício da sua atividade
profissional, razão porque não configuram omissão de rendimentos tributáveis sujeitos à tabela
progressiva, motivo porque deve ser afastada a omissão.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
provimento, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia e afastar a omissão de
rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital